Tribunal: TJDFT
Processo: 0745349-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745349-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ALVES RECORRIDAS: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESINDEXAÇÃO DE CONTEÚDO DE INTERNET. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.016 do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. Conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Não há plausibilidade na pretensão de imediata desindexação de conteúdo de internet, em caráter provisório, em sede de antecipação de tutela de urgência, uma vez que o STJ possui firme entendimento quanto à impossibilidade de se imputar ao provedor de pesquisa a restrição de busca ou a obrigação de eliminar de seu sistema os resultados que apontem para um texto específico, independentemente da indicação do respectivo URL. 4. De acordo com tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 786 do Supremo Tribunal Federal, em regra, “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais” e “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 5. A absolvição criminal do agravante, por si só, não é suficiente para justificar a imediata desvinculação de matérias jornalísticas anteriores, contendo seu nome, dos provedores de internet, devendo eventual excesso ou abuso ser apurado após dilação probatória. 6. Não evidencia perigo de dano imediato quando se depreende do contexto fático-probatório que as prováveis vinculações alegadas como indevida no portal de pesquisas das agravadas datam de mais de 7 anos. 7. A intervenção do Poder Judiciário para fins de desindexação de matérias jornalísticas nos resultados de aplicações de buscas mantida pelas empresas agravadas é situação excepcionalíssima, a qual depende de uma análise exauriente dos fatos e das provas, sob pena de impor censura ou violar o direito de expressão e de imprensa. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LIV, ambos da Constituição Federal, e 374, incisos I, III e IV, e 489, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de tutela provisória para determinar que a parte recorrida promova a desindexação do nome do recorrente dos resultados de pesquisas ligados aos sítios eletrônicos que o vinculem às imputações de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição, sob o argumento de que a veracidade dos fatos já fora apurada em processo criminal que o inocentou. Afirma que os resultados causam complicações em sua vida pessoal e profissional, uma vez que as matérias veiculadas a seu respeito afastam qualquer oportunidade de exercer seu ministério, diante do pré-conceito estabelecido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LIV, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 374, incisos I, III e IV, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 489, §2o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025